Tribunal: TJDFT
Processo: 0042179-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL, CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O equívoco em determinado trecho da sentença quanto à data contratual para entrega do imóvel negociado entre as partes enseja o reconhecimento de erro material, que deve ser corrigido sem efeitos modificativos, pois correta a data do prazo final de entrega após o cômputo do prazo de tolerância.
2. Inexistente o vício de omissão no acórdão apontado pela parte ré, impõe-se a rejeição dos seus aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração do autor conhecidos e acolhidos, para correção de erro material, sem efeitos modificativos. Aclaratórios da parte ré conhecidos e rejeitados.